Tribunal: TJMT
Processo: 1019266-75.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019266-75.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), CASSIA CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI - CPF: 047.959.639-59 (EMBARGANTE), CLEMES MARIA BEVILACQUA - CPF: 220.704.869-15 (EMBARGANTE), EDUARDO NERY FUGANTI - CPF: 047.959.669-74 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS FUGANTI - CPF: 304.983.849-34 (EMBARGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO PATRICIO - CPF: 370.064.799-91 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO FUGANTI - CPF: 346.108.809-97 (EMBARGADO), SAYONARA DESIRE FUGANTI BEIRA DA SILVA - CPF: 892.252.799-49 (EMBARGADO), JOSE CARLOS FUGANTI - CPF: 576.836.469-20 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE NERI FUGANTI (EMBARGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO MARQUES - CPF: 048.259.341-53 (ADVOGADO), IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 001.887.058-99 (ADVOGADO), STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS - CPF: 031.077.661-94 (ADVOGADO), NAPOLEAO XAVIER DO AMARANTE - CPF: 003.137.349-68 (ADVOGADO), CRISTIANO DE AMARANTE - CPF: 005.813.889-76 (ADVOGADO), MAURICIO COLLE DE FIGUEIREDO - CPF: 018.892.219-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019266-75.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: CASSIA CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI, CLEMES MARIA BEVILACQUA, EDUARDO NERY FUGANTI

EMBARGADO: JOAO CARLOS FUGANTI, JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES, JOSE ROBERTO PATRICIO, CARLOS ROBERTO FUGANTI, SAYONARA DESIRE FUGANTI BEIRA DA SILVA, JOSE CARLOS FUGANTI, ESPÓLIO DE NERI FUGANTI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019266-75.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: CASSIA CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI, CLEMES MARIA BEVILACQUA, EDUARDO NERY FUGANTI

EMBARGADO: JOAO CARLOS FUGANTI, JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES, JOSE ROBERTO PATRICIO, CARLOS ROBERTO FUGANTI, SAYONARA DESIRE FUGANTI BEIRA DA SILVA, JOSE CARLOS FUGANTI, ESPÓLIO DE NERI FUGANTI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Os embargantes apontam erro material uma vez que a penhora em dinheiro já estaria formalizada, e juntam documento novo para provar esse fato.

Alegam omissão a respeito de suposta substituição tácita da garantia do juízo e

insurgem-se contra a parte do aresto que tratou da competência para a constrição e expropriação.

Intimados, os embargados se manifestaram no Id n. 68727997.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019266-75.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: CASSIA CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI, CLEMES MARIA BEVILACQUA, EDUARDO NERY FUGANTI

EMBARGADO: JOAO CARLOS FUGANTI, JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES, JOSE ROBERTO PATRICIO, CARLOS ROBERTO FUGANTI, SAYONARA DESIRE FUGANTI BEIRA DA SILVA, JOSE CARLOS FUGANTI, ESPÓLIO DE NERI FUGANTI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os embargantes apontam erro material uma vez que a penhora em dinheiro já estaria formalizada, e juntam documento novo para provar esse fato.

A arguição é infundada, pois ficou assim consignado:

“Desse modo, só após o depósito prévio do total da dívida (principal + honorários) em dinheiro é que será possível avaliar se há excesso de execução. Por ora, o imóvel em discussão, apesar de aquém do valor correspondente ao débito, já que também serve de garantia em outras demandas, é a única efetivada nesta lide, portanto deve permanecer penhorado para assegurar o resultado da Ação.”

Ademais, os documentos novos devem ser apresentados a avaliados inicialmente em primeira instância e só então, se houver discordância com a nova decisão proferida após essa análise, será permitida a manifestação deste colegiado.

Alegam, ainda, omissão a respeito de suposta substituição tácita da garantia do juízo e

insurgem-se contra a parte do aresto que tratou da competência para a constrição e expropriação.

Da simples leitura das razões apresentadas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões expostas foram minuciosamente apreciadas e a decisão fundamentada, contudo chegou-se a conclusão diversa da esperada pelos embargantes. Confira-se:

“Ademais, conforme estabelece o §2º do art. 845 do CPC, “Se o executado não tiver bens no foro do processo, não sendo possível a realização da penhora nos termos do § 1o, a execução será feita por carta, penhorando-se, avaliando-se e alienando-se os bens no foro da situação”. Assim, todo o procedimento de constrição e expropriação será realizado no foro da situação do bem em litígio, neste caso, no juízo deprecado, comarca de Paranatinga, que é competente para decidir todas essas questões.

Nesse sentido:

“CARTA PRECATÓRIA - Devolução após penhora e avaliação inadmissível sem que seja integralmente cumprida - Carta expedida inclusive para alienação do bem penhorado - Competência do Juízo deprecado - Inteligência do disposto nos artigos 845, § 2º e 914, § 2º, ambos do Código de processo Civil de 2015 - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido para fixar a competência do MM. Juízo deprecado para proceder à alienação judicial do bem lá penhorado.” (TJSP, RAI n. 2244857-26.2017.8.26.0000, Rel. Des. Mendes Pereira, 15ª Câmara de Direito Privado, julg.

14/03/2018).

Por conseguinte, de fato, o juízo deprecante não tem competência para deliberar sobre o leilão.”

No que tange à suposta substituição tácita da penhora, as fundamentações anteriores são suficientes para afastar esse argumento.

Como visto, não existem os vícios mencionados.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021